Tribunal: TJPA
Processo: 0800288-65.2024.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800288-65.2024.8.14.9100

APELANTE: JOSE MARCOS DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA PENAL. NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) aferir a legalidade da negativação das vetoriais da personalidade e conduta social na fixação da pena-base; (ii) analisar a viabilidade de abrandamento do regime prisional e (iii) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação suficiente e idônea para justificar a exasperação da pena-base, notadamente diante do histórico do réu, seu comportamento social e traços de agressividade evidenciados pela conduta violenta.

4. A reincidência do acusado impede a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, conforme expressa vedação do art. 44, II, do Código Penal.

5. O regime semiaberto foi corretamente fixado, à luz do art. 33, §2º, do Código Penal, não sendo possível a alteração para regime menos gravoso em razão da reincidência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. A reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e justifica a fixação de regime mais gravoso.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 33, §2º, e 44, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.526.079/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 5/12/2019; STJ, AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, j. 10/6/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/8/2025; STJ, AgRg no HC n. 996.135/SC, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

José Marcos de Sousa Silva apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado/PA, que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal (ID 26558279).

O apelante pugna pelo redimensionamento da dosimetria penal e fixação da basilar no mínimo legal, sob o argumento de fundamentação inidônea das vetoriais da personalidade e conduta social. Além disso, requer o abrandamento do regime prisional, sustentando que a reincidência isolada não justifica a imposição do regime semiaberto. Por fim, pede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 26558294).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 26558297), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30887367).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal cinge-se, inicialmente, à reforma da dosimetria da pena e fixação da basilar no mínimo legal sob o argumento de fundamentação inidônea na negativação das circunstâncias judiciais da conduta social e personalidade, desvaloradas pelo juízo sentenciante nos seguintes termos:

“
III - DOSIMETRIA DA PENA

1. Pena-base

Para a fixação da pena-base, analiso individualmente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

a) Culpabilidade: O grau de reprovabilidade da conduta é elevado, considerando que o réu utilizou uma faca para ameaçar a vítima, demonstrando desprezo pela integridade alheia.

b) Antecedentes: O réu possui condenações anteriores por delitos semelhantes, evidenciando uma tendência à prática criminosa.

c) Conduta social: Testemunhas relataram que o réu é conhecido na comunidade por comportamentos agressivos e intimidações, impactando negativamente sua avaliação.

d) Personalidade: A atitude do réu indica traços de agressividade e desrespeito às normas sociais, conforme demonstrado pelo uso de violência e ameaças.

e) Motivos do crime: Não há nos autos elementos que esclareçam os motivos que levaram o réu a cometer o delito, impossibilitando uma avaliação precisa deste aspecto.

f) Circunstâncias do crime: O crime ocorreu durante a madrugada, momento em que a vítima estava mais vulnerável, e foi cometido com o uso de arma branca, agravando a situação.

g) Consequências do crime: Embora não tenha havido lesão física, a vítima sofreu abalo psicológico significativo, vivendo em constante medo após o ocorrido.

h) Comportamento da vítima: Não há indicação de que a vítima tenha contribuído de qualquer forma para a prática do delito.

Diante dessa análise, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

2. Pena intermediária

Reconhecida a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

3. Pena final

Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

IV - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal, fixo o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena, considerando que se trata de réu reincidente com 12 ANTECEDENTES CRIMINAIS” (ID 26558279 - Págs. 4/5)

À vista do exposto, não vislumbro margem para neutralização das vetoriais impugnadas, porquanto a motivação
supra
está alinhada ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “a agressividade e o perfil violento constituem fundamento apto a justificar o trato negativo da personalidade do réu, enquanto a conturbada relação com a comunidade permite a valoração negativa da conduta social” (
AgRg no AREsp n. 1.526.079/RJ
, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 5/12/2019).

No ponto, registro que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração matemática específica na valoração das circunstâncias do art. 59 do CP” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.746.475/MS
, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti - Des Convocado TJRS, Quinta Turma, j. 10/6/2025), encontrando-se a basilar fixada de forma proporcional e adequada as peculiaridades do caso em concreto.

Quanto ao pleito de alteração do regime prisional, também não merece acolhimento, pois a “fixação do regime inicial semiaberto está devidamente fundamentada na reincidência do agente e observa os critérios legais previstos no art. 33 do Código Penal, não havendo manifesta desproporcionalidade a justificar a excepcional mitigação do preceito” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.682.906/SP
, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 12/8/2025).

Por derradeiro, ressalte-se que “a reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação de regime inicial mais severo e impedem a substituição da pena por restritivas de direitos” (STJ,
AgRg no HC n. 996.135/SC
,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des. Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 18/6/2025).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026